Tribunal: STF
Processo: ARE 1408462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMERCIAL. CONFLITO APARENTE ENTRE OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS DA ANEEL NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO SETOR ELÉTRICO E DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS E DAS REGRAS CONTÁBEIS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ACERCA DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. PREVALÊNCIA DE REGRAS PRÓPRIAS PREVISTAS NA LEI 8987/95 E NOS ATOS NORMATIVO-REGULATÓRIOS DA ANEEL, FUNDADOS NA LEI N° 9.427/96, POR OSTENTAR NÍTIDA PREOCUPAÇÃO COM A AFERIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRERROGATIVA DE INTERESSE DOS CONTRATADOS. O REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO PODE DERROGAR AS NORMAS DO DIREITO COMUM EM PROL DA REALIZAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO LEX SPECIALIS DEROGAT GENERAL!. LEGALIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE MULTA DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO POR PARTE DA IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. As empresas concessionárias de exploração de energia elétrica, diante das peculiaridades do setor, podem se submeter a regramentos específicos não aplicáveis à generalidade das empresas privadas, porquanto, nessa condição, sujeitam-se à Lei Geral das Concessões — Lei 8987/95 — e aos atos normativos da ANEEL amparados na Lei n° 9.427/96, ainda que existam regras gerais aplicáveis aos empreendimentos privados.



    2. No caso concreto, existe aparente conflito entre os instrumentos normativos específicos da ANEEL na execução da política do setor elétrico e da lei das sociedades anônimas e das regras contábeis da comissão de valores mobiliários acerca da provisão de créditos de liquidação duvidosa. Prevalência de regras próprias previstas na Lei n° 8987/95 e nos atos normativoregulatórios da ANEEL, fundados na lei n° 9.427/96, por ostentar nítida preocupação com a aferição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, prerrogativa instituída, conforme doutrina uníssona dos administrativistas, em prol do interesse dos contratados. É dizer, as normas especiais decorrentes das peculiaridades em que estavam submetidas aELETROPAULO, na qualidade jurídica de concessionária de serviço público, prevalece sobre a sua pretensão de aplicabilidade de normas gerais relativas à Lei das Sociedades Anônimas, vale dizer Lex specialis derogat generali.



    3. O Auto de Infração 015/TN170 teve por motivo a inobservância, por parte da apelante, das normas, procedimentos e instruções específicas da ANEEL, previstas expressamente no contrato de concessão, conforme bem demonstra a sentença recorrida, verbis: "A Impetrante, portanto e confessadamente, não cumpriu regras do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, a que estão sujeitas todas as concessionárias de energia elétrica. Assim agindo, a um só tempo criou norma própria para ela, como também descumpriu a norma da Oitava Subcláusula da Cláusula Oitava do Contrato de Concessão de Distribuição 162/98 que firmou com a ANEEL (fls. 140/197). Referida norma contratual preceitua que: 'A contabilidade da CONCESSIONÁRIA obedecerá às normas específicas sobre Classificação de Contas e ao Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, devendo registrar e apurar, separadamente, os investimentos e os custos de geração, transmissão, instalações, de expansões e de modificações do seu sistema elétrico. Ao requerer julgamento antecipado da lide, o autor se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não podendo, em sedede apelação, afirmar ser nula sentença que atendeu o seu pedido.4. Ademais, ainda que existisse regramento outro supostamente aplicável à apelante, não poderiaela simplesmente ignorar o contrato de concessão e as peculiaridades de sua situação jurídica,mesmo porque o § 2° da Lei de Sociedades Anônimas assim preceitua: "A companhia observaráem registros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil e das demonstraçõesreguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividadeque constitui seu objeto, que prescrevem métodos ou critérios contábeis diferentes ou quedeterminam a elaboração de outras demonstrações financeiras." (grifei). Ora, para os fins daLei de Sociedades Anônimas, prevalece a observância, por parte da impetrante, da prescrição deconsignar em registros auxiliares, os critérios contábeis consignados em leis especiais. Para os fins de cumprimento do contrato de concessão de energia elétrica e para fins de atendimento da política regulatória da ANEEL e dos critérios elencados na Lei Geral de Concessões, nasce a prerrogativa jurídica em prol do Poder Público de exigir da ELETROPAULO o cumprimento rigoroso das ordens administrativas daí decorrentes, em homenagem ao princípio da legalidade.



    5. De resto, ainda que a impetrante estivesse diante de ordem ilegal, o que não é o caso dos autos, deveria notificar à Agência com vistas à sua exoneração do dever que foi imposto, em sede de regular procedimento administrativo, e justificar as razões pelas quais imputa a pecha de ilegalidade ao ato administrativo impugnado, porquanto milita, em favor deste, a presunção de legitimidade que abrange a presunção de veracidade, de natureza iuris tantum, e a presunção de legalidade.



    6. Apelação a que se nega provimento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente